Tribunal: TJSP
Processo: 0139447-14.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Prestação de serviços - Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Aresto que aplicou a prescrição decenal ao pleito repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de esgoto, cobradas indevidamente - Tarifas exigidas no interregno de 29.04.1991 a 11.01.1993 que, entretanto, se sujeitam ao prazo vintenário, na forma do art. 177 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Prestação de serviços - Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Aresto que aplicou a prescrição decenal ao pleito repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de esgoto, cobradas indevidamente - Tarifas exigidas no interregno de 29.04.1991 a 11.01.1993 que, entretanto, se sujeitam ao prazo vintenário, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916, adotada a regra de direito intertemporal, insculpida no art. 2.028 do Código Civil de 2002 – Entendimento exarado no Resp no 1532514/SP.
V. ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.